Tribunal: TJES
Processo: 5027036-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027036-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIRA
RECORRIDO: CARLINE SANTOS BORGES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento voto para acompanhar o mesmo entendimento.

Analisando a postagem objeto da presente demanda ao ID 2984067, não verifico qualquer ofensa ao direito de imagem da autora, haja vista que se trata de uma fotografia tirada em evento público, onde a autora se manifestou publicamente, não tendo a postagem combatida qualquer tom ofensivo à mesma praticada pelo ora recorrente.

O recorrente apenas manifestou publicamente sua divergência de pensamento, sem qualquer tom ofensivo ou jocoso, apenas se dizendo contrário a ideia progressista do que atualmente se tem denominado como palavras de gênero neutro, como forma de inclusão social das pessoas que não se identificam com nenhum gênero.

Claramente, o recorrente está combatendo uma ideia, e não a pessoa da recorrida, que a teria externado.

É óbvio que a liberdade de manifestação de pensamento tem suas limitações, não podendo servir como uma forma de agredir a honra das demais pessoas, haja vista a inexistência de direitos absolutos.

À propósito, este tem sido o entendimento sedimentado pelo Colendo STF acerca do tema, senão vejamos:

“
Cabe referir, neste ponto, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), cujo art. 13, inciso 2, alínea a, depois de vedar a censura prévia, prescreve que o exercício do direito à liberdade de manifestação do pensamento sujeitar-se-á “a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar (...) o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas (...)”. (...) Irrecusável, por isso mesmo, que publicações que extravasem, abusiva e criminosamente, os limites razoáveis que conformam, no plano ético-jurídico, a prática da liberdade jornalística, degradando-a ao nível primário do insulto e da ofensa, não merecem a dignidade da proteção constitucional, pois o direito à livre expressão não pode compreender, em seu âmbito de tutela, exteriorizações revestidas de caráter delituoso.
A prerrogativa concernente à liberdade de manifestação do pensamento, por mais abrangente que deva ser o seu campo de incidência, não constitui meio que possa legitimar a veiculação de insultos ou de crimes contra a honra de terceiros, especialmente quando as expressões moralmente ofensivas – manifestadas com evidente superação dos limites da crítica e da opinião jornalísticas – transgridem valores tutelados pela própria ordem constitucional.
[STF. ARE 891.647 ED, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 15-9-2015, DJE de 21-9-2015.]” (grifei).

Comungo do entendimento, já externado em diversos votos, de que uma vez ofendida a honra das pessoas, não há que se falar em direito de petição ou direito de livre manifestação de pensamento, mesmo sendo proferida por parlamentar no exercício da função, haja vista que não se tratam de direitos absolutos, devendo serem coibidos os abusos.

Contudo, no caso em comento, repiso, a liberdade de manifestação de pensamento é voltada exclusivamente para o campo das ideias, sem qualquer utilização de palavra ou de imagem, por parte do recorrente, com o intuito de macular a honra da recorrida.

Ante o exposto, sem maiores delongas, por não verificar qualquer violação do direito à imagem e a honra da recorrida, também conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IMAGEM OU À HONRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra a Autora, em síntese, que exerce o cargo de Gerente de Políticas para a Pessoa com Deficiência junto à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e que, no dia 15/10/2021, participou de um evento realizado na Câmara Municipal de Vila Velha/ES e ao iniciar sua fala cumprimentou aos presentes desejando “boa noite a todos, a todas e a todes”. Afirma que o Requerido, que participava do evento como vereador de Vitória/ES, postou no dia 18.10.2021 um vídeo em sua plataforma do Instagram noticiando a referida fala da Requerente de forma jocosa e com intuito de ridicularizar a Autora. Na referida postagem, o, Requerido posiciona-se de forma contrária a utilização do pronome “todes” para dirigir-se às pessoas que não se identificam em nenhum gênero, ocasião na qual utiliza o nome da Autora de forma não consentida, oportunizando eventuais comentários ofensivos por parte de seus seguidores. Requereu, portanto, a exclusão da publicação e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2984659), o requerido alega possuir imunidade parlamentar, por ser vereador do Município de Vitória, sendo que a publicação ocorreu em seu
instagram,
durante o exercício e em razão de seu mandato. Aduz a inexistência de danos morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2984637), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e julgo PROCEDENTES os pedidos autorais e, em consequência, condeno a parte Requerida DAVI ESMAEL MENEZES DE ALMEIDA a pagar à Requerente CARLINE SANTOS BORGES, a indenização por danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros legais a contar desta sentença.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 2984639). Em suas razões, alega que a condenação viola a imunidade parlamentar prevista no art. 29, inciso VIII da CF e o entendimento pacificado da jurisprudência do STF. Alega que a postagem teve finalidade de crítica ideológica a um discurso que se apropriou de um neologismo e, portanto, possui amparo constitucional. Alega que não foi demonstrada humilhação ou constrangimento à honra ou à imagem da autora. Punga pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2984644). Na ocasião, sustentou que ocorreu o uso indevido de sua imagem e nome, violando os seus direitos da personalidade, ante a veiculação em caráter depreciativo. Pleiteia pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando detidamente os autos, no presente caso, merece reforma a r. sentença objurgada.

Não obstante o douto juízo de pisto tenha afirmado que “houve a utilização da imagem da parte Autora, seu nome completo e função, com um cunho jocoso, que extrapolou os limites constitucionais do direito à imunidade parlamentar da parte Requerida”, ouso em discordar do seguinte entendimento
.

Isto porque, da análise da publicação em questão, resta evidente que a pretensão do recorrente era de expor sua opinião acerca do uso do termo “todes” durante o discurso da recorrida, proferido em evento público, no qual o recorrente se encontrava.

Impende destacar que, no que concerne à alegação de imunidade parlamentar, entendo que não se aplica ao caso, tendo em vista que,conforme Tema 469 do E. Supremo Tribunal Federal, “
nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador
”. Este, inclusive é o entendimento dos tribunais, conforme jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM DE FOTOS EM REDES SOCIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 469. SISTEMÁTICA DO ART. 1.040, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM PARADIGMA DO STF. JULGAMENTO RATIFICADO. 1. A dicção do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil é no sentido de que publicado o acórdão paradigma (proveniente de repercussão geral ou de recurso repetitivo), é dado ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a oportunidade de reexaminar o recurso anteriormente julgado, possibilitando-lhe, se for o caso, o exercício do juízo de retratação. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 600.063/SP, reconhece a imunidade judicial dos vereadores por palavras, opiniões e votos proferidos havendo pertinência com o exercício do mandato. Na hipótese, o acórdão recorrido declarou que a atitude do vereador foi abusiva e excedeu os limites da função, uma vez que sua conduta narrada nos autos não guardou pertinência com o mandato, o que acarretou a sua condenação em danos morais em favor da parte adversa ante a ocorrência de ato ilícito a ser reparado. Sendo assim, o acórdão merece ser ratificado por não haver violação à imunidade tampouco desconformidade com paradigma.
DECISÃO RECORRIDA RATIFICADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. (TJGO; AC 0428066-36.2014.8.09.0024; Caldas Novas; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Silvânio Divino de Alvarenga; Julg. 08/09/2022; DJEGO 12/09/2022; Pág. 1025)
(grifei)

Ademais, por força do art. 29, inciso VIII da CF, os vereadores desfrutam de imunidade, sendo esta apenas material, pois se aplica desde que suas opiniões, palavras e votos sejam proferidos no exercício do mandato (nexo material)
e
na circunscrição do município (critério territorial), conforme dispositivo
in verbis:

Art. 29, CF/88: O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;

Portanto, não há que se falar em imunidade parlamentar, pelo fato de que não há relação com o exercício da função do recorrente.

Contudo, divirjo do entendimento do juízo
a quo
, posto que não restou devidamente demonstrado o abalo de ordem moral capaz de ensejar a condenação.

A publicação considerada como ofensiva apenas fez alusão ao discurso da recorrida, que foi publicado no
youtube
, plataforma online de vídeos, de livre acesso a qualquer pessoa, para que o recorrente pudesse expressar sua opinião acerca do termo “todes”, sem fazer qualquer menção jocosa, ofensiva, à pessoa da recorrida.

Ademais, estando a recorrida em evento público e exercendo cargo público, deve haver uma ponderação acerca da suposta violação de seu direito de imagem, utilizado pelo recorrente apenas para externar sua discordância acerca de um termo que foi utilizado pela recorrida em seu discurso. O limiar entre a suposta violação do direito capaz de render direito de indenizar e a supressão da liberdade de expressão é tênue e merece parcimônia dos julgadores diante do caso concreto.

É sabido que a responsabilidade civil que enseja o dever de indenizar depende da caracterização dos seguintes elementos: conduta ilícita, dano, nexo de causalidade e culpa.

No presente caso, resta impossibilitada a responsabilização do recorrente, pois não vislumbro qualquer violação à honra subjetiva ou objetiva da autora, juridicamente idônea ou suficiente para ensejar qualquer compensação financeira, sendo que o recorrente exerceu seu direito fundamental de expressar livremente sua opinião, sem extrapolar os limites dos direitos fundamentais da autora.

Assim, inexistindo nexo causal entre a conduta do recorrente e eventual dano sofrido pela recorrida, não há que se falar em dever de indenizar. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Comentários negativos publicados em rede social (Facebook), direcionados à atuação da autora no exercício de função pública. Pretensão à reparação moral. Rejeição. Exercício do direito de crítica e da liberdade de expressão. Ausência de pressupostos aptos a ensejar a responsabilidade civil. Precedentes. Improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002656-37.2018.8.26.0274; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021).

“DANOS MORAIS. Pleito ajuizado por partido político e por candidata ao cargo de Prefeita Municipal. Supostas ofensas postadas pelos réus no Facebook. Sentença de improcedência. Apelo dos demandantes. Inconsistência. Condutas dos requeridos que não são contrárias ao direito. Exercício do direito de crítica e da liberdade de expressão. Manutenção da sentença de improcedência. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (v.27600)” (Apelação nº 0006326- 90.2012.8.26.0022, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. VIVIANI NICOLAU, j. 25/04/2018).

Desta feita, ante a inexistência de ofensa à pessoa ou à imagem da autora, merece reforma a sentença guerreada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para
julgar improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.